Tribunal: TJMT
Processo: 1001282-43.2020.8.11.0044
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001282-43.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNALDA DA SILVA FERREIRA - CPF: 013.817.943-35 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001282-43.2020.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Ednalda da Silva Ferreira

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO SEM COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO. DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR INICIAL COM A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em análise o comprovante de endereço juntado pela Autora se em contra em nome de terceiro, sequer comprovou qual a sua relação com referida pessoa, tampouco declaração do proprietário do imóvel ou de algum vizinho, com a finalidade de confirmar que de fato de fato reside no referido local.

2. Se houve descumprimento da ordem judicial pela Recorrente, no sentido de emendar a petição inicial, com a apresentação de comprovante de endereço, documento de fácil produção, que poderia ser formalizada por simples declaração elaborada de próprio punho por um vizinho, a extinção da ação, sem resolução do mérito, é medida cabível.

3. Deste modo, não restando demonstrado de forma inequívoca que a Autora possui domicilio no endereço indicado na petição inicial, o reconhecimento da incompetência territorial do Juizado Especial Cível da Comarca de Paranatinga /MT é medida que se impõe.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Em síntese, foi determinada a intimação da parte autora para que emendassem a inicial. Contudo, não comprovou que reside nesta Comarca, solicitando inclusive uma constatação por meio do Oficial de Justiça, porém entendo que compete a própria parte tal providências e não ao Judiciário.”.

5.
A sentença que julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento artigo 485, inciso I, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do mesmo Códex Legal, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 12 da Lei no 1.060/50.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021